Tribunal: TJES
Processo: 5014859-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014859-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ COSTA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5014859-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: JOSE LUIZ COSTA, BEATRIZ ALVES CARLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
no
ID 19103513
. Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos
JOSE LUIZ COSTA
e
BEATRIZ ALVES CARLOS
no
ID 19103530
, os quais se encontram devidamente representados por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 19103513), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PHISHING. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

1
Trata-se de ação indenizatória em que os autores,
JOSE LUIZ COSTA
, idoso, e sua companheira
BEATRIZ ALVES CARLOS
, narram ter sido vítimas de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central de atendimento". Alegam que, mediante coação e engenharia social sofisticada, foram induzidos por terceiros que se passavam por funcionários do banco e autoridade policial a realizar transferências via PIX, totalizando um prejuízo de R$ 18.159,00 (dezoito mil, cento e cinquenta e nove reais), além de débitos indevidos de seguros no valor de R$ 149,88 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

A sentença de primeiro grau, complementada em sede de embargos de declaração (IDs 19103506 e 19103526), julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o banco réu à restituição dos valores subtraídos, reconhecendo a falha na prestação do serviço, mas afastou a pretensão de danos morais.

O banco recorrente (ID 19103513) pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva dos consumidores e de terceiro, caracterizando o evento como fortuito externo. Argumenta que os autores foram negligentes ao fornecerem seus dados e seguirem as instruções dos fraudadores, rompendo o nexo de causalidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4
A controvérsia recursal reside em definir a responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos materiais sofridos pelos consumidores em decorrência de fraude bancária perpetrada por terceiro (phishing), analisando se a conduta dos consumidores configura culpa exclusiva apta a afastar o dever de indenizar do banco, ou se o evento se caracteriza como fortuito interno, decorrente de falha no dever de segurança da instituição.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, o recorrente suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que os danos decorreram de ato exclusivo de terceiro. Contudo, tal preliminar não prospera. A relação jurídica de base envolve a prestação de serviços bancários entre os autores e a instituição financeira recorrente. A controvérsia sobre a segurança desses serviços e a responsabilidade por eventuais falhas que permitiram a fraude está intrinsecamente ligada à atividade do banco. Pela teoria da asserção, a pertinência subjetiva da lide é verificada em abstrato, com base nas alegações da inicial. Desse modo, sendo o recorrente o fornecedor do serviço em que a falha de segurança é apontada como causa do dano, sua legitimidade passiva é manifesta.
Por isso, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Dessa forma, a instituição responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A tese central do recorrente, de culpa exclusiva da vítima, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto. Os autos demonstram que os autores, especialmente o Sr. José Luiz, consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável, foram vítimas de um golpe sofisticado, no qual os fraudadores detinham seus dados pessoais e bancários, o que conferiu alta credibilidade à farsa. A coação psicológica exercida, com ameaças de prisão, foi determinante para que os consumidores, em estado de pânico, seguissem as instruções dos criminosos.

Ainda que os consumidores tenham sido induzidos a realizar as operações, a responsabilidade do banco não é afastada. Isso porque a fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. Tal entendimento está consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, a falha na prestação do serviço pelo banco recorrente é evidente e reside em seu dever de segurança. As transações fraudulentas, que totalizaram um valor expressivo de R$ 18.159,00 em um curto espaço de tempo, eram manifestamente atípicas e destoavam do perfil de consumo dos autores. Caberia à instituição financeira, detentora de tecnologia e expertise, possuir mecanismos de segurança capazes de detectar e bloquear tais movimentações suspeitas, o que não ocorreu.

A atuação do banco, nesse contexto, foi deficiente tanto na prevenção da fraude quanto na reação ao ocorrido, já que não ofereceu suporte efetivo e imediato para mitigar os prejuízos após ser comunicado pelos clientes (protocolo nº 334268393), conforme narrado na petição inicial (ID 19102962) e corroborado pelos documentos.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, firmou entendimento de que a ausência de procedimentos de verificação para transações atípicas configura defeito na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos -imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ -REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos pelos autores, a manutenção da condenação imposta na sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o recorrente,
BANCO BRADESCO S.A.
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)